Tribunal: TJPA
Processo: 0008707-34.2016.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008707-34.2016.8.14.0000

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FORTE DISTRIBUIDORA, COMERCIO, REPRESENTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA JULGADA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CPC. ARBITRAMENTO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO ARTIGO 20, §§ 3º e 4º. MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR QUE DEVE SER REDUZIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Estado do Pará requerendo a redução da condenação sucumbencial;

II-
Sentença proferida na vigência da Lei nº 5.869 de 1973 (antigo CPC). Respeitando o ato jurídico perfeito recurso que deve ser julgada com base na antiga lei;

III-
Segundo o art. 20, §§ 3º e 4º do CPC de 1973, os honorários de sucumbência devem ser fixados conforme o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço e a natureza da causa;

IV-
Analisando os autos vislumbra-se que a matéria discutida não se trata de questão inovadora ou complexa, que demande elevado tempo ou trabalho exaustivo ao patrono da parte;

V-
Não há motivos para a manutenção do valor sucumbencial fixado pelo juízo de origem, motivos pelo qual deve-se reduzir o montante ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

VI-
Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos 30/05/2022.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO
DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal.

Na inicial, alegou o autor/apelado que em maio de 2012 formulou pedido à SEFA para que fossem indicados os débitos registrados e os processos administrativos iniciados em seu nome de modo que pudesse realizar o devido procedimento legal. Disse que apenas recebeu da SEFA a relação de débitos registrados, mas nunca as cópias dos processos administrativos iniciados.

Dessa forma, ingressou com ação cautelar de exibição de documentos, não tendo logrado êxito, vez que a administração pública deixou de cumprir a ordem judicial. Assim, ofereceu a presente ação alegando a inexistência e prescrição dos débitos fiscais dando à causa o valor de R$ 10.031.046,72 (dez milhões, trinta e um mil, quarenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Em contestação, o Estado do Pará suscitou preliminarmente seu desejo de não tornar litigioso o pedido de prescrição das AINFs 45851, 43270, 47708, 92007510000198-3 e dos parcelamentos não pagos das 209000659 e 109001248.

No mérito, contestou o pedido de anulação das AINFs 28240, 28237 e 92007510000198-3 e juntou aos autos cópias dos PAF’s referentes aos AINFs 28240 e 28237.

O feito seguiu seu regular processamento até que o juízo de origem prolatou sentença nos seguintes termos (id 7040757):

“(...) Isto posto, pela análise conjunta dos fatos e documentos probantes, e em razão da confissão do Requerido sobre as ANFS 43270, 45851, 47708, 109001248 209000659, DECRETO A PRESCRIÇÃO dos créditos correspondentes, e determino que sejam, de imediato, baixadas todas e quaisquer inscrições ou restrições decorrentes dos créditos originados de tais procedimentos administrativos. Em relação aos AINFs 28237 28240. juga prejudicado o pedido de mérito em razão de existirem Ações de Execução ajuizadas na Comarca de Ananindeua, cujos débitos tributários deverão ser apreciados por aquele juízo, na forma da lei.

Sem condenação em custas Condeno a Fazenda Pública em honorários que fixo no valor de R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação. (...)”

Inconformado com a decisão proferida, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação. (id 7040758 – Pág. 01).

Em suas razões requer unicamente a redução da condenação em honorários advocatícios. Alega que se trata de pequena complexidade e de rápida duração, onde não existe a possibilidade de dilação probatória.

O apelado apresentou contrarrazões. (id 7040759 – Pág. 09).

Em suas razões requer que o não provimento do recurso de apelação e a fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento).

Instada a se manifestar, a Promotoria de Justiça decidiu não intervir nos autos. (id 7605559).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Em que pese a entrada em vigor do CPC/15,

esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais

consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da antiga lei processual.

À míngua de alegações preliminares passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execuções Fiscais de Belém, que deu provimento a ação anulatória de débito fiscal.

Em suas razões, o Estado do Pará requer que seja reduzido o quantum condenatório a título de honorários advocatícios que foi fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Alega que a ação é de baixa complexidade e baixa duração, onde não existe a possibilidade de dilação probatória.

Inicialmente é necessário tecer esclarecimento quanto aos requisitos presentes no art. 20 da Lei nº 5.869 de 1973.

Colaciono assim o texto da Lei:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4
o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz
, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

§ 5
o
Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da condenação será a soma das prestações vencidas com o capital necessário a produzir a renda correspondente às prestações vincendas (art. 602), podendo estas ser pagas, também mensalmente, na forma do § 2
o
do referido art. 602, inclusive em consignação na folha de pagamentos do devedor.

(Grifei).

Conforme se observa, a legislação processual civil vigente a época dos fatos, deixava a cargo do juízo fixar os honorários advocatícios devidos pela parte vencida a parte vencedora, quando a ação se dava em relação a Fazenda Pública, como é o caso.

Vejamos a jurisprudência do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À VERBA HONORÁRIA INICIAL. SENTENÇA PUBLICADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 306/STJ.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na data da prolatação da sentença. Em razão de sua natureza material, afasta-se a aplicação imediata da nova norma" (REsp 1.686.733/PE, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 9/4/2018). Logo, no caso, mostra-se inviável qualquer análise da fixação dos honorários com fundamento no CPC de 2015.

2. "Fixada a compensação de honorários na vigência do CPC/1973, deve ser mantida uma vez que acolhida até então pelo ordenamento jurídico, conforme elucidado no enunciado da Súmula n. 306/STJ, tendo em vista que a sucumbência é regida pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou modifica" (AgInt no REsp 1.597.440/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/4/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1741941/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

Pois bem.

Historiando os autos, verifica-se que a ação intentada pelo autor, ora apelado, é referente a reconhecimento de inexistência de débitos fiscais. É evidente ainda, que as parcelas de fato encontravam-se prescritas e que o Estado reconheceu tal fato.

Todavia, a matéria discutida não se trata de questão inovadora ou complexa, que demande elevado tempo ou trabalho exaustivo ao patrono da parte. O assunto em comento, trata-se de questão já debatida e consolidada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão embargado, ao não prover o Agravo Interno, consignou:

a) no julgamento dos Aclaratórios, a Corte de origem asseverou: "De todo modo, transcrevo a cristalina fundamentação do Acórdão embargado no que se refere à fixação dos honorários: '(...)

Aplica-se, pois, o § 4º do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, na forma do art. 14, CPC/15. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando o trâmite do feito, com apresentação de apenas uma petição (fls. 07/08) antes da sentença, e tratando-se da Fazenda Pública deste Estado, ente público em séria crise financeira, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (...)' Destaco que, de acordo com a regra do isolamento dos atos processuais, a norma aplicada ao ato discutido no caso concreto deve ser aquela vigente ao tempo da sua prática, ou seja, o Código de Processo Civil de 1973, posto que a sentença foi proferida em 05/08/2015. Resulta daí a ineficácia da norma insculpida no art. 85, § 3º do CPC, do CPC/2015, como pretende a embargante." (fl. 352, e-STJ); b) não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que não se constata omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente porque o Tribunal de origem apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum; c) não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, o que ocorreu no caso dos autos; d) ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; e) a controvérsia diz respeito aos critérios utilizados para a fixação dos honorários de sucumbência; f)
conforme já mencionado na decisão monocrática, o STJ firmou a compreensão de que "a regra processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é aquela vigente na data da prolação da sentença" (AgInt no REsp 1.741.941/PR
,
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.10.2018
); g)
o acórdão recorrido expressamente consignou que a sentença que analisou a sucumbência foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e que os honorários advocatícios foram fixados de acordo com o art. 20 e parágrafos do CPC/1973
, e não com o art. 85 do CPC de 2015, que teve sua vigência iniciada apenas em 18.3.2016; h) quanto aos honorários advocatícios, a Corte estadual asseverou que, "
Considerando o trâmite do feito, com apresentação de apenas uma petição (fls. 07/08) antes da sentença, e tratando-se da Fazenda Pública deste Estado, ente público em séria crise financeira, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)"
(fl. 352, e-STJ);

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp 1951053/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022)

Conforme se vislumbra dos autos, o patrono do recorrido apresentou apenas a petição inicial, antes de ser proferida a sentença. Evidente, portanto, que se trata de causa de baixa complexidade vez que pode ser imediatamente resolvida pelo juízo sem a necessidade de produção de provas ou arguição das partes, vez que o reconhecimentos dos fatos narrados pela parte contrária, ora recorrente, afastaram qualquer dúvida para o convencimento do juízo.

Diante disso, evidente que torna-se extremamente elevado o valor suportado pela Fazenda Pública a título de honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
.

Destarte, consoante a delimitação aclarada pelo §4º do art. 20 do CPC de 1973, entendo que o valor da condenação deve ser reduzido ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, reformando a sentença objurgada para reduzir a condenação em honorários advocatícios que deve ser suportada pela Fazenda Pública ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022